Tribunal: TCU
Processo: 018.957/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO. Levantamento de Contratações de TI em Bancos Públicos

Inteiro teor:
Acórdão 2127/2023-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de levantamento a cargo da Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação, com o objetivo de coletar informações de contratações de tecnologia da informação do Banco do Brasil S.A., da BB Tecnologia e Serviços S.A. e da Caixa Econômica Federal, no período de 2013 a 2017, bem como obter acesso aos correspondentes sistemas de contratação e execução financeira para subsidiar ações de controle futuras; Considerando que, por meio do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, o Colegiado determinou ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. que, no prazo de 180 dias, disponibilizem informações atualizadas referentes a seus contratos no Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP); Considerando que o aludido prazo fora prorrogado por duas vezes (Acórdãos 156/2021 e 585/2023 - TCU - Plenário); Considerando os novos pedidos de prorrogação de prazo para cumprimento da deliberação apresentados pelas entidades às peças 159 (Caixa), 162 (Banco do Brasil) e 171 (BB Tecnologia); Considerando que as entidades estão em tratativas com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos com vistas ao efetivo cumprimento da deliberação; e Considerando o pronunciamento da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 170, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em conceder ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e à BB Tecnologia e Serviços S.A. prazo adicional de 180 dias, contados da notificação deste Acórdão, para cumprimento do Acórdão 924/2020-TCU-Plenário , com redação ajustada pelo Acórdão 585/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 018.957/2017-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.167/2022-9 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.4. Entidades: Banco do Brasil S.A.; BB Tecnologia e Serviços S.A.; Caixa Econômica Federal. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF), Gryecos Attom Valente Loureiro (54.459/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Deusa Maura Santos Fassina (164146/OAB-SP), representando Banco do Brasil S.A.; Keilane de Oliveira Pinheiro (45.958/OAB-GO), Drielly Alves de Castro (47.744/OAB-GO) e outros, representando BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.